Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, é necessário o autor comprovar a constituição do devedor em mora e apresentar o contrato firmado pelas partes, não sendo a planilha discriminada e atualizada do débito com dedução dos juros incidentes sobre as parcelas vincendas documento essencial.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.